Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738407-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARTÃO BRB S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em ação de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF, indeferiu a tutela de urgência visando suspender a exigibilidade do débito administrativo impugnado mediante depósito judicial do valor da multa administrativa aplicada, a título de garantia. Em suas razões (ID 76066219), o autor reitera as teses erigidas contra a multa administrativa, além da probabilidade do direito e do risco de dano apto a conferir lastro à concessão da tutela provisória vindicada por meio de guia de depósito judicial do valor atualizado da multa, a título de garantia. Afirma que a probabilidade do direito reside na farta documentação colacionada que demonstra que a agravante não foi regularmente notificada no processo administrativo pertinente, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, resultando o periculum in mora na inviabilidade de participação da Agravante em licitações públicas, colocando em risco sua atividade empresarial, e que diversos fornecedores ameaçam rescindir contratos e aplicar penalidades, situação que compromete diretamente a lucratividade e a continuidade da empresa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, de modo a suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta no processo administrativo correlato, mediante o depósito do valor atualizado da multa a título de garantia. Preparo recolhido em dobro (ID 76361902). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a apreciar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para fins de suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, senão vejamos. Ao disciplinar a tutela de urgência, o §1o do art. 300, do CPC, faculta ao julgador exigir caução real ou fidejussória a título de contracautela, consoante se confere, in verbis: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” Na espécie, há oportuna oferta de depósito judicial no valor integral da multa questionada nos autos, restando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito face a alegada inobservância ao devido processo legal e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. No mais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se encontra presente, a toda evidência, na exigibilidade da multa e consequências penosas daí advindas. Posta a questão nestes termos, não se mostra razoável deixar de sobrestar os efeitos da multa questionada sem que ao menos tenha se perfectibilizado a angularização processual apta aos devidos esclarecimentos da matéria fática e jurídica deduzida na inicial, frisando que não haverá qualquer prejuízo ao PROCON face a garantia ofertada pela parte autora. Presentes, portanto, ao menos nesse exame prefacial, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da fundamentação supra, para suspender a exigibilidade da multa administrativa impugnada mediante o depósito em Juízo do valor atualizado da multa. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator